Tribunal: TJDFT
Processo: 0718745-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGO 1021, § 4o, CPC. DESCABIMENTO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ACLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.
I – A multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso para autorizar sua imposição. Precedentes do STJ.
II – A inexistência de omissão no v. acórdão embargado enseja a rejeição dos aclaratórios.
III – Embargos de declaração não providos.